Tribunal: TJDFT
Processo: 0725721-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0725721-72.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CELESTE RAMOS DAS NEVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando que a recorrente alega ser beneficiário da justiça gratuita, fica intimado, no prazo de 05 (cinco) dias, para comprovar o deferimento da gratuidade de justiça ou, em caso negativo, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo dos recursos constitucionais interpostos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015. Frise-se que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a dispensa de instrução do agravo de instrumento com as peças obrigatórias, prevista no artigo 1.017, §5o, do CPC, não se aplica à instância superior, em razão da impossibilidade de acesso aos autos eletrônicos originais. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA E DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Quando a parte, após regularmente intimada, não comprova, no prazo assinado, o recolhimento do preparo na forma devida ou o deferimento da gratuidade de justiça na origem, o recurso especial é considerado deserto. 2. "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos" (Súmula n. 187 do STJ). 3. Não alcança a instância superior a dispensa de instrução do agravo de instrumento com as peças obrigatórias, prevista no artigo 1.017, § 5o, do CPC/15, diante da impossibilidade de acesso aos autos eletrônicos originais. 4 . Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.021.517/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 29/3/2023.) (grifos nossos) Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014